Tribunal: STF
Processo: Rcl 71965
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão que julgou improcedente o pedido formulado na reclamação, a qual foi proposta contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, para garantir a observância da Súmula Vinculante 10.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) se houve afastamento de legislação infraconstitucional, sem observância da cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97); e (ii) se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 10.



    III. Razões de decidir



    3. A interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional, como a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e o Código de Processo Civil (CPC), não configuram ofensa à Súmula Vinculante 10, já que não houve declaração de inconstitucionalidade, expressa ou tácita, pelo Tribunal reclamado.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97; CLT, art. 448-A; CPC, arts. 114, 116, 117 e 1.024, § 3º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 60.784 ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24/8/2023; STF, Rcl 60.416 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21/8/2023; STF, Rcl 63.902 AgR/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 20/3/2024.